Tribunal: STF
Processo: RE 1493050
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se transcreve:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. A FUGA DA RÉ PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL NÃO CONFIGURA FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA COM BASE NO ART. 386, INCISO II, DO CPP. APELO DEFENSIVO PROVIDO.” (e-doc. 132)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 149).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República.



    4. Sustenta a licitude do ingresso dos policiais no domicílio da recorrida, afirmando a existência de fundadas razões para a medida. Alude ao que decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 do ementário da repercussão geral). Cita precedentes do STF acerca da matéria.



    5. Requer o provimento do presente recurso para afastar a declaração de ilicitude das provas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    (RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência— a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade —, nem quando do julgamento do Tema RG nº 280, tampouco por ocasião do recente HC nº 208.240/SP. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões pelas quais realizada a medida possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. Assim, espera-se que essas razões sejam fundadas, para além de mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da locução “atitude suspeita”.



    10. Ademais, lembro das chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” — conforme referidas no próprio julgamento do Tema nº 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    11. No caso em análise, o Tribunal de Justiça estadual concluiu pela ilegalidade da invasão domiciliar a partir dos seguintes fundamentos:



    “No aspecto, para bem entender a questão posta nos autos e para o fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença de lavra do ilustre Juiz de Direito João Luís Pires Tedesco, que bem sintetizou a prova oral colhida:



    LUCAS LEIVAS GONÇALVES (evento 2, VÍDEO30), policial militar, disse que durante patrulhamento de rotina visualizaram a ré Priscila na via pública, ocasião em que a mesma, ao ver a guarnição, empreendeu em fuga, sendo perseguida e abordada dentro de uma residência para onde ingressou na tentativa inexitosa escapar da ação policial. No local, encontraram pinos de cocaína, material de embalagem e caderno de anotações. Toda a materialidade foi encontrada no único quarto da residência, que possivelmente era da acusada. A ré estava sozinha e em conversa informal admitiu que a residência lhe pertencia. Recordou que apreenderam bastante cocaína, alguma coisa de ecstasy e uma ponta de maconha. As drogas foram encontradas em cima da cama e no roupeiro do quarto, onde havia roupas femininas e que estava bastante bagunçado. Por fim, disse que se tratava de um imóvel residencial, pequeno e mobiliado.



    MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (evento 2, VÍDEO31), também policial militar, confirmou que estavam em patrulhamento quando viram a acusada que tentou empreender em fuga entrando numa residência. Saíram ao seu encalço e a abordaram na casa, local onde encontraram algumas embalagens cheias de drogas e outras vazias, localizadas em cima da cama e no roupeiro. Relatou que encontraram pinos de cocaína e também maconha. Disse que ao entrar no quarto já era possível visualizar as drogas esparsas. Lembrou que a acusada confirmou que era dela a residência. A ré estava na frente da casa quando a avistaram. Não conhecia a acusada antes dos fatos. Narrou que no quarto havia malas e roupas da acusada. Lembrou que durante a ação a acusada estava sozinha e, ao final da diligência, chegaram os seus familiares. Não lembrou quem foi o primeiro policial a entrar na residência atrás da acusada.



    ANDREA DA SILVA NUNES (evento 2, VÍDEO32), testemunha de defesa, disse não conhecer o endereço Vinte e Dois de Julho, n° 2354 . A depoente narrou que conhece a acusada porque ela trabalha com cabelos e unhas num salão. Nunca soube de envolvimento dela com drogas, nem como usuária, nem como traficante. Relatou que conhece de vista a acusada já faz uns cinco anos, que ela fazia unhas e cabelos à domicílio, e já trabalhou com sua cunhada. Ao final, narrou que no salão na Estrada dos Barcelos a acusada deve estar trabalhando há uns 7 ou 8 meses.



    A ré PRISCILA MENDES RODRIGUES (evento 2, VÍDEO54) no seu interrogatório, negou os fatos. Relatou que certo dia estava em casa atendendo cliente, fazendo cabelo e deixou a porta aberta por conta do cheiro do produto utilizado, nisso um rapaz armado e com uma mochila adentrou na sua residência e largou a mochila ao chão, dizendo que já viria buscar. Ao ser perguntado sobre o que fazia ali, respondeu-lhe que estava fugindo da polícia. No dia seguinte, o referido indivíduo retornou, retirando uma arma da mochila e ordenou que a ré não mexesse em nada. Disse que conhecia esse indivíduo, com o qual não possuía relação, porém não quis informar o seu nome. Informou que a mochila ficou uns três dias na sua residência, desconhecendo o seu conteúdo. Quando os policiais ingressaram posteriormente na sua casa a mochila ainda estava lá. Na ocasião, a interroganda estava na residência com mais duas amigas assistindo televisão e os policiais entraram no local à força e acharam a mochila deixada pelo indivíduo, que estava escondida em um canto do seu quarto. Ao abrirem a mochila, os policiais encontraram as drogas, não sabendo qual era o tipo de entorpecente apreendido. Por fim, negou qualquer envolvimento com drogas, nem mesmo na condição de usuária.



    Pelo apurado durante a instrução processual, vê-se que o Policial Militar Lucas Leivas Gonçalves relatou que ‘(...) durante patrulhamento de rotina visualizaram a ré Priscila na via pública, ocasião em que a mesma, ao ver a guarnição, empreendeu em fuga, sendo perseguida e abordada dentro de uma residência para onde ingressou na tentativa inexitosa escapar da ação policial.(...)’



    Da mesma forma, Marco Antônio, Policial Militar, afirmou que ‘estavam em patrulhamento quando viram a acusada que tentou empreender em fuga entrando numa residência.’



    Por outro lado, a ré, em seu interrogatório, negou os fatos, narrando que ‘(...) estava na residência com mais duas amigas assistindo televisão e os policiais entraram no local à força e acharam a mochila deixada pelo indivíduo, que estava escondida em um canto do seu quarto. (...)’



    No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão, investigação preliminar ou qualquer percepção ex ante da prática de traficância pela increpada no interior da residência.



    Em aresto da Sexta Turma do STJ, nos autos do REsp 1.593.028/RJ, de lavra do Min. Rogério Schietti Cruz, mais uma vez, houve decidir sensível em tem de direito probatório e licitude provas, quando se disse que:



    (...)



    Outrossim, tampouco o fato de ter a ré corrido para o interior da residência autorizaria o ingresso forçado em domicílio, em consonância com a remansosa jurisprudência do STJ, conforme se exemplifica:



    (...)



    No caso dos autos, a atuação policial, por precipitada, desbordou da legalidade, com clara invasão ao domicílio da apelante, o que faz com que prevaleça o direito-garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do precedente supracitado.



    De se dizer, outrossim, que o atuar policial não se justifica pelo posterior encontro de drogas no interior da residência.



    A ação policial deveria ser ser causal (e não casual), isto é, a partir das informações preliminares, requerer-se e, se deferido, expedir-se mandado de busca e apreensão, por haver fundadas razões para se crer que, no local, poderia haver traficância, de modo que ali se encontrassem, então, as drogas depositadas em afronta à legislação de regência.



    Essa exatamente a diferença realizada de maneira percuciente pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE n.º 603.616/RO, estabelecendo-se os chamados ‘lastros mínimos para medidas invasivas’ (exigência de controle, no caso, prévio), legitimando a ação policial, realizada sem ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.



    Em suma, a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais da ré, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre a legalidade da atuação policial, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas.” (e-doc. 132, p. 2-12)



    12. Conforme o conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, verifica-se consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pela ausência de fundadas razões concretas para a busca domiciliar. 



    13. Dissentir dessa conclusão, de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem, com suficiência ou segurança, a justa causa e as circunstâncias exigentes para o ingresso domiciliar urgente sem mandado judicial, demandaria o imprescindível reexame dos fatos e das provas, procedimento incompatível na via estreita do recurso extraordinário. Incide, no caos, o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.285-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 16/11/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto “não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles”, ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, ‘Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito’. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.329.411-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (ARE nº 1.460.775-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator